Tribunal: TJDFT
Processo: 0761257-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0761257-96.2022.8.07.0016 RECORRENTES: COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA, THIAGO LAGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da manifestação de ID 66673445, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário manejados pela COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA e OUTRA, nos termos da decisão de ID 65521173. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014